Tribunal: CARF
Processo: 10983.904340/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.904340/2010-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.191 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2020
Recorrente
FEMINA COM E REPRESENTAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito
alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento veiculado
mediante PER/DCOMP, pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do
CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 16-53.843 da 4a Turma da DRJ/SP1, de 18 de dezembro de
2013 (fls. 40 a 44):
Trata o presente processo da declaração de compensação – DCOMP – no
29874.56881.140207.1.7.044771, cujo montante de débito é de R$613,32, e o crédito
originário de pagamento indevido ou a maior que o devido relativo a um DARF, código
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.904340/2010-29
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.191 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904340/2010-29

de receita no 2089, período de apuração 30/06/2006, no valor de R$16.507,76, recolhido
em 31/07/2006.
O despacho decisório não reconheceu o direito creditório e, consequentemente, não
homologou a compensação dos débitos indicados, em razão do pagamento ter sido
utilizado para quitar um débito confessado em DCTF de iguais características (fl. 05).
A Interessada tomou ciência do despacho decisório em 20/10/2010 (fl. 33) e apresentou
manifestação de inconformidade em 17/11/2010 (fl. 06/07), por meio de seu procurador
(fl. 08/21), alegando que
I - DOS FATOS
A empresa FEMINA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., apurou os
débitos de imposto de renda a pagar do ano calendário de 2006 exercício 2007,
o valor de R$ 16.507,76 (dezesseis mil quinhentos e sete reais e setenta e seis
centavos), contudo o valor informado na DIPJ não correspondia com a
realidade.
Desta forma, verificou-se posteriormente, que o valor correto era de R$7.940,76
(sete mil novecentos e quarenta reais e setenta e seis centavos). Após,
verificação dos valores incorretos, foi encaminhada a DIPJ com o respectivo
valor de R$7.940,76, no entanto, a DCTF continuou com a informação errada,
uma vez que não foi realizada a devida retificação perante a Receita Federal.
Tendo em vista que o valor do imposto a pagar foi retificado, logo após foi
realizado o respectivo pedido de compensação, o qual foi indeferido de acordo
com o despacho decisório de no 887148392.
II - PRELIMINAR
Sendo assim, ao verificar a situação acima exposta, o contribuinte providenciou
a retificação da DCTF, conforme demonstra cópia da declaração enviada em
19/10/2011 e respectiva declaração de DIPJ.
III - DO MÉRITO
Por todo o exposto solicitamos que seja procedido o cancelamento do referido
despacho decisório, uma vez que demonstrada a insubsistência e improcedência
do mesmo, tendo em vista que o valor apurado na época não correspondia com
a realidade, e o ajuste já havia sido realizado na DIPJ, ocorrendo apenas a
correção posterior da DCTF, conforme demonstra os documentos em anexo.

A DRJ/SP1 julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que (fl. 43):
[...] em consonância com a legislação acima citada, consta das “Orientações para
apresentação de manifestação de inconformidade” (disponível ao Contribuinte a partir
da ciência da não homologação do crédito no sítio da Secretaria da Receita Federal do
Brasil), a instrução de que a manifestação de inconformidade deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir, como, por exemplo, comprovação de que o recolhimento
indicado como crédito foi efetuado de forma indevida.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.191 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904340/2010-29

[...] da leitura das normas acima transcritas, chega-se à conclusão de que no caso de
despacho decisório, em que é negado o pedido de compensação contido em DCOMP, o
ônus probatório (art. 333 do CPC e 16 do PAF) é do contribuinte, especialmente quanto
à liquidez e certeza do crédito oferecido à compensação (art. 170 do CTN).
[...] In casu, a empresa traz DCTF retificadora e DIPJ com valor menor do que o
recolhido, mas não explicita a razão do indébito, bem como não carreia aos autos
documentos contábeis e fiscais que respaldem a diferença existente entre o valor
recolhido e a DIPJ.
Dessa forma, dada a falta de comprovação do indébito tributário, a 4a Turma da
DRJ/SP1 decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Face ao referido Acórdão da DRJ/SP1, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 51 a 59), alegando que no período de apuração do segundo trimestre de 2006,
correspondente aos meses de abril, maio e junho, cometeu um equívoco no cálculo dos impostos,
pagando valor maior que o devido, gerando suposto crédito para compensação no valor de R$
8.567,00.
Aduz ainda que, após o despacho decisório (fl. 05) retificou sua DCTF
informando como débito apurado no segundo trimestre de 2006 o valor de R$ 7.940,76, a fim de
substituir o valor anteriormente informado e pago de R$ 16.507,76.
A contribuinte apresenta, ainda, um extenso rol de documentos que julga
comprovar o pagamento a maior do IRPJ - Lucro Presumido do segundo trimestre de 2006,
correspondente aos meses de abril, maio e junho.
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 4a
Turma da DRJ/SP1 com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
Vale ainda ressaltar que, apesar da errônea menção contida no relatório de
referido Acórdão, o qual mencionou tratar-se do “Despacho Decisório de no 887148392”, ficou
evidenciado que o mencionado Acórdão teceu sua análise sobre o despacho decisório correto, ou
seja, sobre o Despacho Decisório de no 887148389 (fl. 05), objeto do presente processo, não
acarretando prejuízo algum à validade de referido Acórdão.

É o relatório.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.191 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904340/2010-29

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de pagamento a maior de IRPJ - Lucro Presumido (código da Receita n.
2089), ano-calendário 2006.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 14 de março de 2014,
vide termo de recebimento da RFB, fl. 51, face ao recebimento da intimação datada de 12 de
fevereiro de 2014, fl. 49) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário indicar que o pedido de
compensação de que trata o presente processo requer análise quanto à comprovação do crédito
pleiteado no valor de R$ 576,32, que, atualizado, perfaz a monta de R$ 613,32, valor este
pleiteado na PER/DCOMP de n.o 29874.56881.140207.1.7.04-4771 (fls. 02 a 04).
No entanto, não há, no Recurso Voluntário nem nas documentações acostadas, de
fls. 60 a 218, qualquer explanação por parte da empresa contribuinte que demonstre a relação
entre os documentos apresentados à existência do crédito pretendido.
Além disso, vale ressaltar ainda que a exigência de autenticação dos livros
obrigatórios se constitui como requisito trazida pelo Código Civil, conforme abaixo:
Art. 1.181. Salvo disposição especial de lei, os livros obrigatórios e, se for o caso, as
fichas, antes de postos em uso, devem ser autenticados no Registro Público de Empresas
Mercantis.
Parágrafo único. A autenticação não se fará sem que esteja inscrito o empresário, ou a
sociedade empresária, que poderá fazer autenticar livros não obrigatórios.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.191 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904340/2010-29

Acerca da compensação de créditos, necessário indicar o disposto no Código
Tributário Nacional – CTN, o qual determina que a compensação dependerá da existência de
crédito líquido e certo, nos seguintes termos:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
[...] (grifos nossos)

A ausência de esclarecimentos precisos por parte da empresa Recorrente, bem
como ausência de demonstração cabal da certeza da existência e da liquidez do crédito pleiteado,
em virtude da não apresentação de escrituração contábil ou qualquer livro obrigatório (o doc. de
fl. 165 não apresenta a escrituração contábil, mas sim somente a indicação de que o livro Diário
teria sido chancelado pela Junta Comercial), resulta na impossibilidade de caracterização da
certeza e da liquidez do crédito pleiteado, impossibilitando a validação do crédito requerido,
conforme entendimentos do CARF, a exemplo do seguinte (Acórdão CARF no 2401005.769 – 4a
Câmara / 1a Turma Ordinária, de 13/08/2018):

REGISTROS CONTÁBEIS. PROVA. SE COMPROVADOS POR DOCUMENTOS
HÁBEIS. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados, se comprovados por documentos
Hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais. (grifos nossos)
Ainda em referido julgado do CARF, de 13/08/2018, vale destacar o seguinte:
Os documentos apresentados pelo contribuinte são insuficientes para afastar a
higidez do lançamento, além de não cumprirem as formalidades legais e que são
essenciais para atestar sua regularidade, a fim de que possam representar indício de
prova favorável ao recorrente. Não cabe ao julgador a tarefa de reajustar os livros
contábeis da recorrente, atestando os valores ali informados, sendo ônus de defesa do
próprio contribuinte, mormente considerando que há diversos erros de lançamentos
contábeis, inclusive confessados em sua peça de defesa.
[...]
E, ainda, a recorrente juntou em sede de Recurso Voluntário diversos extratos em conta
corrente, desacompanhados de um relatório analítico explicativo, ou planilhamento de
somas, impedindo sua análise detalhada. Conforme esclarece Fabiana Del Padre Tomé,
“(...) provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso
estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende
provar, fazendo com o animus de convencimento”.
(grifos nossos)

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.191 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904340/2010-29

Ademais, os balancetes do 2o trimestre de 2006, acostados nas fls. 149 e seguintes,
além de não estarem acompanhados da escrituração que lhe dá validade, não se encontram
sequer assinadas pelo responsável pela contabilidade nem pelo representante da empresa, os
quais igualmente não se constituem como meios de prova aptos à demonstração cabal do crédito
pleiteado.
Os meios de prova apresentados pela empresa Recorrente não demonstraram,
portanto, a certeza e a liquidez do crédito pleiteado, restando impossibilitada a pretensão
requerida.
Nesse sentido, conforme reiterados entendimentos do CARF - Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, cabe ao contribuinte o ônus da prova do direito de crédito
alegado:
Acórdão CARF n : 3003-000.717
Número do Processo: 10880.915344/2008-76
Data de Publicação: 19/12/2019
Contribuinte: EBF INVESTIMENTOS LTDA
Relator(a): MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Ementa: ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Data do fato gerador: 15/10/2002 CRÉDITO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA
PROVA. Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do
crédito alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento
PER/DCOMP pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.
(grifos nossos)
Relevante mencionar ainda dispositivos do Novo Código de Processo Civil,
diploma esse aplicado de forma suplementar (supletiva) ao processo administrativo, que
disciplina o ônus de provar seu direito alicerçado em documentos hábeis à comprovação:
Art. 319. A petição inicial indicará:
[...]
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;
[...]
Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as
razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas
que pretende produzir.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

No caso em comento, a demonstração cabal da certeza e da liquidez do crédito
pretendido, dependeria, portanto, da conexão lógica entre as explicações e referenciações da
empresa contribuinte com os documentos por ela apresentados, o que não aconteceu.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.191 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904340/2010-29

Dessa forma, os meios de prova apresentados pela empresa Recorrente não
comprovam a certeza e a liquidez do crédito pleiteado, na medida em que não foi demonstrada
qualquer suporte probatório baseado em escrituração contábil do período devidamente registrada
e chancelada pelo órgão oficial competente, com apresentação de termo de abertura e termo de
encerramento da escrituração (livros diário e razão) e assinatura dos responsáveis pela empresa,
documentos esses capazes a comprovar o crédito.

Nesses termos, a negação do crédito pleiteado é medida que se impõe.
Dispositivo
Dessa forma, havendo incerteza e iliquidez quanto à demonstração do alegado
crédito objeto de compensação, torna-se inviável o reconhecimento do crédito pleiteado nos
autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Considerando-se, portanto, que a literalidade do artigo 170 do CTN só autoriza a
compensação de débitos tributários com créditos líquidos e certos, e diante da ausência de
demonstração cabal do crédito pretendido pela empresa Recorrente, pelos motivos anteriormente
expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão de
piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.191 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904340/2010-29

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital